Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECUSA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMAGENS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada contra condomínio. O autor, alegando dano causado ao veículo por objeto arremessado de uma unidade do condomínio, pleiteou a exibição de gravações de segurança e do registro de ocorrência. O condomínio afirmou que as imagens já não estavam disponíveis e que o registro de ocorrência não era mantido em livro, mas em sistema informatizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do condomínio configura litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, aptos a ensejar aplicação de multa processual; e (ii) analisar se houve descumprimento de obrigação processual por parte do apelado, justificando eventual penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do condomínio apelado não se subsume às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou dolo processual.
4. Restou demonstrado que as gravações pleiteadas não estavam disponíveis devido ao decurso de tempo entre o evento e a solicitação, e que o registro de ocorrências era mantido em sistema informatizado, inviabilizando a apresentação no formato pleiteado pelo autor.
5. O condomínio não praticou atos que ultrapassassem os limites do exercício regular do direito de defesa, sendo a sua conduta compatível com o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF/1988.
6. A ausência de cautela do condomínio em preservar as provas relevantes para o litígio não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, especialmente porque não há comprovação de abuso ou má-fé na conduta processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de multa por litigância de má-fé requer comprovação de conduta dolosa ou abusiva que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC, sendo insuficiente a mera ausência de cautela na preservação de provas.
2. O exercício regular do direito de defesa, sem abuso, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 79, 80, e 81.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1257003, 07019605420198070020, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 17/6/2020, DJE 1/7/2020. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/2/2024, DJE 13/3/2024.